Tribunal: TJMT
Processo: 1019443-73.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019443-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), LUCINEI ABU KHALIL - CPF: 977.414.501-15 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO(S):

LUCINEI ABU KHALIL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PARA QUE SEJA DETERMINADO O PAGAMENTO DE ALUGUERES AO CONDÔMINO SOB RISCO –

DESOCUPAÇÃO DETERMINADA PELA DEFESA CIVIL – EVENTUAL CULPA CONCORRENTE DE OUTROS CONDÔMINOS QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELA FALHA DAS CONSTRUTORAS NA EDIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa.
Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha- força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não tendo aqui, relevância o fortuito interno
.”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.346
)

Tendo a parte autora trazido aos autos documentos, estudos e laudos técnicos indiciando a falha das construtoras agravantes na edificação dos sistemas de drenagem e contenção da obra, não há como revogar a decisão que defere a tutela de urgência para o pagamento de alugueis a morador de unidade habitacional a qual a defesa civil já determinou que fosse desocupada ante o risco de desmoronamento, ainda que possam, no decorrer do processo, demonstrar a culpa concorrente de eventuais condôminos pela edificação de benfeitorias irregulares que tenham contribuído para o agravamento do risco.

O simples fato de os laudos técnicos que indicam falha na execução do projeto – em especial no pertinente ao sistema de drenagem e do muro de contenção – terem sido realizados por profissionais contratados pelo condomínio envolvido nos eventos noticiados, não os torna, por si só, imprestáveis para fins de aferição da verossimilhança mínima das alegações iniciais.

Por força do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova albergado pelo §1º do art.373 do CPC/15, revela-se muito mais fácil para as agravantes – devido a sua condição técnica inerente à sua atividade – demonstrar que tomou todas as cautelas na construção do empreendimento ora em ruínas, do que o adquirente do imóvel provar o inverso.

Não há se falar que a medida é irreversível se há a possibilidade de, sendo julgada improcedente a ação, os valores pagos a título de alugueres serem restituídos às recorrentes.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO(S):

LUCINEI ABU KHALIL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
,

contra a decisão singular proferida na
“Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos materiais e morais
nº 1016179-42.2019.8.11.0002 movida por
LUCINEI ABU KHALIL
, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que as Agravantes arquem com o pagamento de aluguéis à parte autora, enquanto perdurar o risco de moradia no local, contados a partir da sua desocupação do imóvel n. 601 situado no
Condomínio Residencial Terra Nova
, no valor de R$1.500,00 mensais, sob pena de multa-diária de R$500,00, limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Esclarecem as recorrentes que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários entre 2009 e 2011 sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época.

Aduzem que várias unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes e fora das especificações ajustadas em convenção, o que contribuiu para a desestabilização do terreno, podendo a unidade autônoma do agravado ter sido atingida de maneira reflexa, pelos danos decorrentes das ampliações erigidas de maneira irregular nos imóveis vizinhos.

Propalam que
até mesmo o parecer técnico de engenharia confeccionado a requerimento do Condomínio “Terra Nova Várzea Grande” e no interesse dos condôminos apontou que as ampliações
“estão sendo realizadas sem qualquer estudo de estabilidade do talude em questão, podendo comprometer a estrutura da contenção, podendo atingir o colapso (ruptura)”
e que tal prática
“põe em risco a estabilidade da estrutura de contenção e a vida das 54 famílias que ali residem”
.

Alegam a ausência de provas que impute a causa e responsabilidade pelos danos evidenciados nos imóveis às agravantes;

Defendem que, tendo a parte agravada adquirido o seu imóvel da Srª
VANDA REGINA DA SILVA HUMGRIA
através de contrato particular do qual as agravantes não participaram, fica cabalmente afastada a incidência do CDC e, portanto, a inversão do ônus da prova.

Sustentam, ainda, que o feito necessita de dilação probatória imprescindível à aferição das causas e das responsabilidades pelos problemas constatados nos imóveis;

Asseveram que além de a parte agravada não estar mais morando no imóvel o que afasta qualquer perigo de dano a justificar a decisão agravada, haveria, no caso dos autos, risco de irreversibilidade da medida deferida.

Ao fim, pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de verem revogada a tutela de urgência deferida.

Subsidiariamente, pleiteiam que
seja postergado o pagamento dos aluguéis mensais até a finalização da fase instrutória nos autos de origem ou, ao menos, até a apresentação do laudo pericial a ser produzido nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
, momento em que o processo reunirá outras provas que poderão alterar o convencimento do juízo singular.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 29011950.

Contrarrazões no ID. n. 32705964.

Informações do juízo singular no ID. n. 31597087.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O :

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, a parte agravada ajuizou ação indenizatória com pedido de obrigação de fazer
em alegando que adquiriu das rés em setembro de 2010 a casa de nº 601 no Condomínio Terra Nova, em Várzea Grande-MT, matriculado no CRI local sob o nº 71.870.

Porém, em decorrência de supostos vícios construtivos do empreendimento, tais como (i) falhas na construção do muro de contenção, (ii) composição do solo do aterramento que fora feito sem sistema de drenagem, (iii) ausência de muro de arrimo suficiente, (iv) escolha de solo inadequado para edificar tais casas, haja vista a instabilidade do terreno siltoso, certo é que todas as casas da última rua do condomínio vem apresentando, várias rachaduras e deslocamentos de paredes e piso, diante de aparente deslocamento do solo.

Asseverou que, buscando viabilizar uma composição amigável, o próprio condomínio notificou extrajudicialmente as requeridas (notificação extrajudicial anexa), o que resultou em visitas de seus engenheiros que, até o momento, entretanto, não apresentaram qualquer proposta de solução do problema.

Sustentou que, além dos vários laudos anexados à inicial, por vícios, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil teria constatado que o problema estrutural dos imóveis é gravíssimo, determinando a sua desocupação imediata.

Ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com os custos de uma nova residência, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que as requeridas fossem compelidas a custear o aluguel de um imóvel similar ao de sua titularidade, no valor mensal de R$ 1.800,00, tal pedido foi deferido em parte, sendo o valor do aluguel fixado em R$1.500,00.

A decisão agravada ainda deferiu em favor da parte agravada a inversão do ônus da prova.

Inconformada com tal
decisum
, as requeridas interpuseram o presente recurso pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, não há como garantir às agravantes a guarida almejada.

Isso porque, se a documentação carreada aos autos indica que, ainda que possa haver uma eventual culpa concorrente de alguns condôminos que, através da edificação de benfeitorias, acabaram sobrecarregando o sistema de contenção, certo é que de acordo com alguns estudos e laudos apresentados pelo condomínio, estes sugerem, de forma substancial, práticas impróprias, ou no mínimo muito estranhas acerca da forma como os sistemas de drenagem e de contenção foram implementados pelas rés.

No item “4.2.1.1. Drenagem” do Laudo Técnico de Engenharia Civil – Manifestações Patológicas de ID. n.
25548149 dos autos originais, o Engenheiro
Alber Vitorino da Silva
, CREA/MT nº 037236, destaca que em visita em
in loco não foi possível constatar pontos de drenagem na estrutura de contenção”
e que
“o acúmulo de água, por deficiência de drenagem pode acarretar em duplicação do empuxo do solo atuante na estrutura de contenção.”
(
ID. n.
25548149 - Pág. 19)

Já na
Análise Técnica sobre as condições da estrutura de contenção em solo reforçado com geotêxtil
de IDs. ns. 29499494 a 29499496 dos autos originais, da lavra do Engenheiro
Ilço Ribeiro Júnior
, Consultor Técnico Especialista, CREA-MT nº 120057974, profissional encarregado pela empresa especializada
SÍRIUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
, contratada pelo condomínio, apontou vícios no método utilizado para a construção do muro de contenção, com a demonstração, através de imagens fotográficas, da existência de (i) tábua de madeira concretada junto à face do talude (ID. n. 29499494 - Pág. 22), (ii) tronco de árvore concretado no talude (ID. n. 29499494 - Pág. 24), (iii) ninhos de concretagem encontrado na estrutura de contenção (ID. n. 29499494 - Pág. 30), (iv) pedaços de chapas de madeira compensada se decompondo no meio do concreto (ID. n. 29499494 - Pág. 33/34) e (v) até garrafa pet encontrada no interior do concreto (ID. n. 29499494 - Pág. 35).

Não se pode olvidar que o mencionado laudo também reconhece que parte dos moradores da mencionada rua realmente promoveram algumas edificações irregulares (ID. n. 29499496 - Pág. 2).

Porém, tais edificações não foram apontadas como uma das várias causas. Jamais como causa única do problema a justificar o afastamento da responsabilidade das rés nesta fase processual.

Além disso, o simples fato de os laudos técnicos que indicam falha na execução do projeto – em especial no pertinente ao sistema de drenagem e do muro de contenção – terem sido realizados por profissionais contratados pelo condomínio envolvido nos eventos noticiados, não os torna, por si só, imprestáveis para fins de aferição da verossimilhança mínima das alegações iniciais.

De igual forma, o simples fato de a parte agravada não ter adquirido o imóvel diretamente das agravantes não significa, por si só, que o juiz não possa deferir a inversão do
onus probandi
.

Ainda que seja discutível a natureza da relação existente entre as partes (consumerista ou não), certo é que, a depender do caso concreto, nada impede que o julgador singular imponha a tal ou qual parte o ônus de determinada prova.

É que, por força do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova albergado pelo §1º do art.373 do CPC/15, no caso dos autos, revela-se muito mais fácil para as agravantes – devido a sua condição técnica inerente à sua atividade – demonstrar que tomaram todas as cautelas na construção do empreendimento ora em ruínas, do que o adquirente do imóvel provar o inverso.

Afinal, em princípio
“a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa.
Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha- força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não tendo aqui, relevância o fortuito interno
.”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.346
)

dinâmica do a sistemática processual da produção de provas

Ademais, tanto Ofício nº 104/COMPDEC/2019 de ID. n. 28931975 - Pág. 5, de lavra da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
e o Ofício nº 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL de ID. n.
28931975 - Pág. 13 evidenciam a necessidade de interdição e determinação de desocupação imediata de cinquenta e quatro unidades do condomínio, dentre elas a pertencente ao agravado, o que torna evidente o risco de dano de difícil reparação.

Por essa mesma razão, fica também rejeitado o pleito subsidiário.

Consigne-se, derradeiramente, que não há se falar na hipótese em imperiosidade do indeferimento da tutela pretendida pelo risco de irreversibilidade da medida.

Primeiramente porque, em princípio, a medida não é em si mesma irreversível já que há a possibilidade de, sendo julgada improcedente a ação, os valores pagos a título de alugueres serem restituídos às recorrentes.

Além do mais,
“tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que é obviamente um contrassenso.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 301)

Desta feita, por não encontrar qualquer desacerto na decisão objurgada, mantenho-a integralmente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020